Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. EXCLUSÃO DE BEM DO INVENTÁRIO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manter o imóvel objeto da demanda no rol dos bens constantes no inventário em curso nos autos do processo de origem.
2. De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, durante o transcurso do procedimento de inventário, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
3. No caso, a análise dos elementos de prova e dos argumentos articulados pelas partes nos autos do processo de origem evidencia que o esclarecimento dos fatos alusivos à propriedade do bem imóvel em questão depende de instrução probatória não compatível com o procedimento do inventário.
4. Recurso conhecido e desprovido.